Tribunal: STF
Processo: AI 123316
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-23
Data de publicação: 1988-03-23

Ementa:
- TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NATUREZA DO BANCO
REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL. DIREITOS TRABALHISTA.
AINDA QUE PUDESSE SER RESOLVIDO, NO ÂMBITO DO EXTRAORDINÁRIO, COMO
PRETENDE O RECORRENTE, A NATUREZA DO BANCO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL, PARA SABER SE E ELE COMERCIAL OU DE
DESENVOLVIMENTO, HAVERIA DE VERIFICAR-SE QUE DIREITOS TERIA O
RECLAMANTE QUANTO A HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A SUA JORNADA DE
TRABALHO, DO QUE RESULTA NÃO SE ALCAR O TEMA A NIVEL CONSTITUCIONAL
E SÓ EM TAL HIPÓTESE CABERIA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ATEOR DO
DISPOSTO NO ART. 143 DA  CARTA MAGNA.